Tribunal: TJDFT
Processo: 0751909-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS. LEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema, em sede de repercussão geral, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.
2. Nas execuções individuais de Sentença coletiva devem ser obedecidos os limites subjetivos e objetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído. Deste modo, caso não haja delimitação subjetiva expressa na Sentença coletiva, a coisa julgada abrangerá todos os integrantes da categoria, permitindo-lhes a propositura de execução individual de Sentença, independentemente de comprovação de filiação ou autorização dos filiados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Na espécie, a Ação coletiva limitou o seu alcance subjetivo aos servidores que obtiveram o reconhecimento do direito à progressão em processo administrativo de reconhecimento de dívida, no qual a agravada se insere. Assim, como esta preenche a condição delineada na Sentença coletiva, respeitando os limites subjetivos estabelecidos no título executivo, não há como afastar a sua legitimidade ativa para promover a execução individual da Sentença coletiva.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.